Tribunal: STF
Processo: AI 648605
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS
   279 E 454.
I - A jurisprudência de ambas as Turmas da Corte é no
   sentido de que o debate acerca dos pressupostos de
   admissibilidade dos recursos trabalhistas torna inviável o
   recurso extraordinário, por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
II - O exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 454 do STF.
III - Agravo regimental improvido.